Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713033-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO PEREIRA TEIXEIRA APELADO: MOISES ALVES FERREIRA D E C I S Ã O O processo se encontra pautado para a 8a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ser realizada entre os dias 07.04.2021 e 14.04.2021 para julgamento de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão n. 1.306.143. A advogada da parte autora apresenta petição (ID 24655237) afirmando que se encontra gestante de trinta e cinco (35) semanas e que é a única responsável pela causa. Requer a suspensão do processo. Nos termos do art. 937 do Código de Processo Civil[1], não há sustentação oral, no julgamento de embargos de declaração. Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte autora no julgamento dos embargos por ela opostos. Deve-se ressaltar que, nos termos do art. 313, inc. IX c/c § 6°, do Código de Processo Civil[2], o processo pode ser suspenso pelo parto quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Nesse caso, o prazo de suspensão será de trinta (30) dias e tem por termo inicial a data do parto. Constata-se que o termo inicial do prazo de suspensão ainda não se implementou. Indefiro o pedido de suspensão do feito, devendo permanecer na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 08 de abril 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. § 1o A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber. (...). [2] Art. 313. Suspende-se o processo: (...). IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...); § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.